Tribunal: TJDFT
Processo: 0740356-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740356-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BLL INFORMATICA LTDA - ME, BRAYTNER CLAUDINO DA SILVA, LAURA BEATRIZ GONCALVES SIMOES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília (id. 71303686)[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0021197-22.2012.8.07.0001, acolheu parcialmente impugnação à penhora, determinando o parcial desbloqueio de valores bloqueados nas contas bancárias dos executados, considerando a sua natureza salarial, e a liberação da quantia remanescente em favor da instituição financeira exequente. Compulsando os autos, verifico não ter sido formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Portanto, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, faculto ao agravante a retificação do pedido relacionado ao mérito do recurso, o qual aparenta não guardar relação com a matéria deduzida nas razões recursais. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora